Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719766-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEIR GONCALVES DA SILVA, PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA APELADO: PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISMAR VIEIRA, VALDEIR GONCALVES DA SILVA DESPACHO A apelação de Valdeir Gonçalves da Silva discute exclusivamente a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dele (id 63061391). Entretanto, o preparo não foi recolhido e o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi feito apenas em nome de Valdeir Gonçalves da Silva. O art. 99, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil determinam que o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, visto que o benefício da gratuidade da justiça é pessoal e intransferível. Intime-se o Advogado Ramon Ramos de Freitas, OAB/DF n. 39.483, para recolher e comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se Valdeir Gonçalves da Silva para comprovar objetivamente sua hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil na mesma oportunidade e prazo. Destaco que eventual concessão do benefício em sede recursal não possui efeitos retroativos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator